Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-55.2020.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. Mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de universidade particular. Autor que pretende a rematrícula no curso de medicina. Justiça Estadual que é incompetente para a análise do feito. Competência da Justiça Federal. Precedente do STJ. Sentença anulada. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Justiça Federal.